Tribunal: TJSP
Processo: 2094424-63.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Pedido de livramento condicional. Alegação de constrangimento ilegal consistente na demora para enfrentamento do mérito do pedido. Liminar parcialmente deferida.

1. Paciente que formulou pedido de concessão de livramento condicional em 15 de dezembro de 2023. Cálculo de pena elaborado em 11 de abril de 2024. Autoridade judiciária que, após enfrentar o mérito

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Pedido de livramento condicional. Alegação de constrangimento ilegal consistente na demora para enfrentamento do mérito do pedido. Liminar parcialmente deferida.

1. Paciente que formulou pedido de concessão de livramento condicional em 15 de dezembro de 2023. Cálculo de pena elaborado em 11 de abril de 2024. Autoridade judiciária que, após enfrentar o mérito do pedido, concedeu o livramento condicional. Paciente advertido das condições impostas no último dia 29 de abril.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem julgamento de mérito.
3. Ordem prejudicada.